Tribunal: TJDFT
Processo: 0718249-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718249-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FABIANA CRISTINA TAVARES TORQUATO RECORRIDO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL DO EXECUTADO LOCADO A TERCEIROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Precedentes. 2. Mesmo que o juízo já tenha rejeitado a alegação de impenhorabilidade em decisão anterior, ainda não houve apreciação da matéria por este Tribunal de Justiça. Além disso, o agravante apresentou novos documentos, que não foram apreciados pelo juízo à época da referida decisão. Portanto, não há óbice para a apreciação da impenhorabilidade nesta segunda instância. 3. Como dispõem os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família e, por conseguinte, impenhorável. Além disso, nos termos da Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça, “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. 4. Na hipótese, o agravante demonstrou que não possui outros imóveis e que o imóvel penhorado é utilizado para locações temporárias a terceiros, por ficar localizado em região turística de Caldas Novas/GO. 5. O executado está desempregado e comprovou documentalmente sua hipossuficiência. Presume-se que a renda proveniente dos aluguéis é revertida para o sustento do devedor e de sua família. Assim, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 507 do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de preclusão consumativa quanto à análise da impenhorabilidade do bem. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência; b) artigo 373 do CPC, sustentando que não foram comprovados os requisitos legais para configuração de bem de família. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 373 e 507, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Mesmo que o juízo já tenha rejeitado a alegação de impenhorabilidade em decisão anterior, ainda não houve apreciação da matéria por este Tribunal de Justiça. Além disso, o agravante apresentou novos documentos, que não foram apreciados pelo juízo à época da referida decisão. Portanto, não há óbice para a apreciação da impenhorabilidade nesta segunda instância. (...) Na hipótese, o agravante demonstrou que não possui outros imóveis e que o imóvel penhorado é utilizado para locações temporárias a terceiros, por ficar localizado em região turística de Caldas Novas/GO. (...) O executado está desempregado e comprovou documentalmente sua hipossuficiência. Presume-se que a renda proveniente dos aluguéis é revertida para o sustento do devedor e de sua família. Assim, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família.” (ementa) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010